Tribunal: STF
Processo: RE 1509166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.309.081/MA. TEMA 1142. OMISSÃO. VERIFICADA. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 



    2. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021).



    3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 19, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 26, p. 8-9):



    “O acórdão violou a fundo o art. 100, §8º, da Constituição Federal, em razão da sua má aplicação como justificativa para indeferimento da pretensão do recorrente, sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas. 



    Outrossim, o acórdão recorrido mal aplicou a tese fixada no Tema 1142 dessa Corte, a qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto, o juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se de questão já resolvida.”



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 31)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. O julgado restou assim ementado:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Observa-se, portanto que a conclusão do Tribunal de origem, não diverge do decidido por esta Corte, nos termos do Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Para se superar a conclusão da Corte de Origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1455224 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2024 PUBLIC 21-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1419238 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente